Tribunal: TJSP
Processo: 1028664-88.2017.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão autoral voltada à condenação da mandatária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais advindos de suposto desvio de recurso de titularidade da autora – Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, falta de interesse de agir na modalidade adequação - SENTENÇA REFORMADA - Possibilidade de cumulação dentro da ação, de pedidos decorrentes

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão autoral voltada à condenação da mandatária ao pagamento de indenização por danos morais e materiais advindos de suposto desvio de recurso de titularidade da autora – Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, falta de interesse de agir na modalidade adequação - SENTENÇA REFORMADA - Possibilidade de cumulação dentro da ação, de pedidos decorrentes de procedimentos diversos, prestação de contas, se a parte autora empregar o procedimento comum – Nítido caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028664-88.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante REGINA SUSZEK GUEDES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada DIRCE
LIAMAR MEDICI ELIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 19 de março de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028664-88.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 2708
2
31a Câmara
Voto no: 2708
Embargos de Declaração n°: 1028664-88.2017.8.26.0564.50000
Embargante: Regina Suszek Guedes
Embargada: Dirce Liamar Medici Elias
Origem: 6a Vara Cível do Foro de São Bernardo do Campo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão autoral
voltada à condenação da mandatária ao pagamento de
indenização por danos morais e materiais advindos de
suposto desvio de recurso de titularidade da autora
Sentença de extinção do feito sem resolução do mérito,
falta de interesse de agir na modalidade adequação -
SENTENÇA REFORMADA - Possibilidade de cumulação
dentro
da
ação,
de
pedidos
decorrentes
de
procedimentos diversos, prestação de contas, se a
parte autora empregar o procedimento comum Nítido
caráter infringente Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por REGINA
SUSZEK GUEDES, junto aos autos de ação de indenização por danos morais e
materiais c.c. tutela cautelar de produção antecipada de provas movida por
DIRCE LIAMAR MEDICI ELIAS, contra o v. Acórdão de fls. 282/288, que deu
provimento ao recurso de apelação da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028664-88.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 2708
3
Argumenta a embargante que o v. Acórdão, ao converter a
pretensão de cunho indenizatório em prestação de contas, conflita com os
preceitos de ordem pública ou cogente. Aduz que a ação de prestação de contas
segue rito especial, o que impediria a sua conversão para o procedimento comum
ordinário.
É o Relatório.
Os Embargos em questão não merecem acolhimento.
Como esclarecido pelo v. Acórdão, tal como pontuado pelo
Magistrado, seria tecnicamente mais apropriado o ajuizamento da ação de
prestações de contas, já que, por meio do referido procedimento especial, seria
analisado, em um primeiro momento, o dever de a ré prestar as contas, para após
se averiguar a existência do saldo devedor apontado pela demandante. Ocorre
que, mencionado equívoco não se mostra insanável, de modo que competia ao
Juiz Sentenciante, em atendimento ao princípio da primazia ao julgamento do
mérito (art. 4o do CPC), promover a conversão do feito e oportunizar a dilação
probatória. Em casos análogos, assim entendeu este Tribunal de Justiça,
conforme inserto no Acórdão recorrido:
Ação indenizatória visando à devolução de investimentos
feitos em sociedade em conta de participação. Sentença de
improcedência. Apelação da autora. Constituição de
sociedade em conta de participação. Ressalvadas as
peculiaridades da sociedade em conta de participação
(motivo da existência do art. 996 do Código Civil, que dispõe
que sua liquidação se faz via ação de prestação de contas),
a saída do sócio oculto tem a mesma natureza jurídica da
saída de sócio nas sociedades em geral, devendo-se
observar o disposto no art. 1.031 do Código Civil. Quem
toma a iniciativa de empreender não pode escapar da lógica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028664-88.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 2708
4
decorrente do sistema econômico em que vivemos, da livre
iniciativa. Improcedência, portanto, da pretensão da sócia
oculta de receber, pura e simplesmente, de volta o aporte
investido na sociedade. Possibilidade de acolhimento de
pedido subsidiário de apuração do que é devido à autora,
mediante a conversão da presente demanda em ação de
exigir contas, para cuja procedência, em casos como o
presente, "basta o reconhecimento da celebração do
contrato de sociedade em conta de participação, o que é
ínsito à primeira fase da ação de prestação de contas,
admitindo-se, inclusive, dilação probatória se necessário
(art. 915, § 1o, CPC); para então proceder à sua liquidação,
na segunda fase da ação" (Ap. 0013641-17.2012.8.26.0008,
TASSO DUARTE DE MELO). Provas dos autos que
demonstram a intenção de contratar sociedade em conta de
participação, podendo-se, assim, passar para a segunda
fase da ação de prestação de contas. O processo civil
moderno pauta-se pelos princípios da efetividade e da
celeridade na resolução dos conflitos. "Prevalece nesse
exame uma visão acentuadamente instrumentalista do
processo civil (instrumento ligado ao direito material e ao
escopo pacificador), com sensível relativização do binômio
direito-processo; as soluções processuais só são boas e
legítimas se forem e na medida em que sejam capazes de
conduzir à pronta eliminação dos conflitos, atendido o que
dispõe o direito material e fazendo justiça" (CÂNDIDO
RANGEL
DINAMARCO).
Cabimento,
ademais,
de
cumulação de pedidos decorrentes de procedimentos
diversos, se a parte autora empregar o procedimento
comum. Inteligência do § 2o do art. 327 do CPC. Sentença
parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.
(TJSP, Apelação Cível 1050777-70.2017.8.26.0100, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028664-88.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 2708
5
Des. Cesar Ciampolini, 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, DJe. 06/11/2019).
*Agravo Interno Interposto contra decisão que indeferiu o
efeito suspensivo
Recurso prejudicado. Prestação de
contas
Retificação ex officio do nome da ação para
produção antecipada de provas Decisão reformada Peça
inaugural que deixa clara a intenção da autora de exigir
contas Prosseguimento nos termos dos artigos 550 a 553
do NCPC Recurso provido.*
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2131946-37.2018.8.26.0000; Relator (a): Souza Lopes;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento:
30/10/2018; Data de Registro: 31/10/2018)
Assim se entende porque a legislação adjetiva, ao abandonar
a visão formalista do processo civil, erigiu o princípio da efetividade processual
como uma das ferramentas ao combate ao rigorismo desarrazoado. Com isso e
considerando a possibilidade de adoção de técnica processual diferenciada no
procedimento comum, cumpre desde logo reconhecer a necessidade da
conversão do feito em ação de prestação de contas.
Verifica-se, deste modo, que pretende a embargante apenas
buscar o reexame de matéria já analisada e decidida, motivo pelo qual os
presentes embargos não estão a exigir qualquer provimento.
É pacífico o entendimento do Tribunal nesse sentindo:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Obrigação de fazer
cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais.
Fornecimento de Água e Esgoto. Pedido de modificação do
Julgado.
Nítido
caráter
de
infringência.
Descabimento.
Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028664-88.2017.8.26.0564/50000 -Voto no 2708
6
passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares.
Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo
1.022, do Novo Código de Processo Civil. EMBARGOS
REJEITADOS.”
(Embargos
de
Declaração
n.
4008891-51.2013.8.26.0100; Rel. Des. Penna Machado; 30a
Câmara de Direito Privado; j. 08.06.2016).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E
OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO TIPIFICADOS. PRETENSÃO DE
EFEITO
INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO. Não presentes
qualquer das hipóteses legais de correção do julgamento
proferido pela Turma Julgadora em Acórdão, os embargos
declaratórios opostos são rejeitados. Em verdade, a pretensão
deduzida pela embargante quer o rejulgamento da causa (efeito
infringente), o que é vedado no recurso oposto. Também não se
verifica descumprimento de dispositivos constitucionais ou legais”.
(TJSP,
Embargos
de
Declaração
n.
0003158-78.2014.8.26.0097; Rel. Des. Adilson Araújo; 31a
Câmara de Direito Privado; j. 12.04.2016)
Assim sendo, os Embargos não são admissíveis para o fim a
que se propõe o presente recurso, principalmente quando ausentes as hipóteses
legais do art. 1.022 do CPC.
Ante o exposto, e pelo meu voto, REJEITO OS EMBARGOS.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
RELATORA